Tribunal: CARF
Processo: 10830.002125/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.002125/2009-00
ACÓRDÃO
2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERLEI SASSI JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002125/2009-00
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 08/11 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de
revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo
ao exercício 2005, ano calendário 2004.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração abaixo
relacionada:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 45.500,00 – para os
prestadores de serviços abaixo relacionados, por falta de comprovação dos
pagamentos realizados, mesmo após regularmente intimado com esta finalidade
(Termo de Intimação 387/2008).
• Michelle Christina Pessoa e Sousa – R$ 20.000,00;
• Rubens Falleiros da Cruz Machado – R$ 7.000,00;
• Mirella Milanez Campo Dall Orto – R$ 7.000,00;
• Luciana Garcia Vaz de Lima – R$ 9.000,00;
• José Carlos Bragion – R$ 1.000,00;
• Filomena Russo – R$ 1.500,00;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002125/2009-00
3
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.
04, anexando documentos às fls. 05/07 e 12/51, alegando em síntese que:
• a documentação solicitada não se encontrava em seu poder, tendo protocolado
em 06/01 um pedido de extensão do prazo por mais trinta dias;
• em 04/02, quase findo o prazo para entrega dos documentos, sua esposa foi
internada de urgência na cidade de São Paulo em trabalho de parto e submetida a
uma cirurgia para o nascimento de sua filha;
• devido a complicações, permaneceu acompanhando­a por quatro dias no
hospital, não podendo comparecer em Campinas por alguns dias devido as
decorrências do parto e dos cuidados que sua esposa necessitou;
• seu sogro munido de procuração entregou a documentação solicitada,
entretanto, a notificação foi gerada no mesmo dia da entrega da documentação;
• envia novamente copia dos recibos, extratos bancários com saques
comprovando o pagamento dos profissionais, declarações dos profissionais do
recebimento dos honorários e resumo justificando a necessidade desses
atendimentos;
• requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência fiscal;

A 19a Turma da DRJ/SP1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou
de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002125/2009-00
4

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II ­ das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002125/2009-00
5
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos/comprovantes fornecidos por profissional competente, legalmente
habilitado, referente aos serviços passíveis de dedução, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos na legislação de regência. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos recibos/comprovantes valor
probante absoluto.
A efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a
mera exibição de recibos, mormente quando estes referem-se a serviços
prestados de valores bastante expressivos, sem mencionar o beneficiário
(paciente), o tipo de serviço médico prestado de forma circunstanciada e a sua
complexidade, que pudesse justificar os pagamentos contumazes e dispendiosos,
de modo convincente.
Infere-se dos comprovantes apresentados durante o procedimento fiscalizatório,
fls. 36/37, 39/40, 42/44, 46/48 e 50, que estes realmente não contemplam todos
os requisitos exigidos por lei, conforme consignado na notificação fiscal, fls. 09.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora a exigir do impugnante que
esta comprovasse o efetivo pagamento dos serviços contratados através de cópia
de cheques, extratos bancários, transferências bancárias - TED ́s, DOC ́s, etc...
A autoridade fiscal, em caso de dúvidas, pode e deve perquirir se os pagamentos
foram efetivamente realizados.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decretolei no.
5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprovar ou justificar as despesas, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório.
Há respaldo em lei para as exigências formuladas pela autoridade fiscal.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002125/2009-00
6
decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e
justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e cada profissional de saúde (prestadores de serviços), mas
também o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos.
A emissão de recibo/comprovante de pagamento serve muito bem para quitar um
débito e fazer prova contra cada credor especificamente, mas não para
comprová-lo junto a terceiros interessados (no caso, o Fisco).
Cabe ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo
fiscal – forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova
única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, mas agrupados, têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma prova pré-estabelecida,
podendo este estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de elementos de
variada ordem.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um
ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o
fenômeno econômico que está por detrás dele.
As declarações emitidas pelos prestadores de serviços médicos
(fls.35/38/41/45/49/51) não podem ser acolhidas, posto que além de
extemporâneas e casuísticas, foram elaboradas com o fito único de produzir prova
neste processo administrativo fiscal e não comprovam o efetivo pagamento dos
serviços contratados (transferência de recursos).
É possível que o contribuinte tenha feito seus pagamentos em espécie conforme
consta das declarações apresentadas, e não há nada de ilegal neste
procedimento.
Também a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra.
Infere-se da Declaração de Ajuste do notificado que este não declara ter recebido
qualquer valor de pessoas físicas no aludido ano-calendário e sabe-se que quando
a fonte pagadora é pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade
das vezes, efetuados por intermédio de instituição bancária.
Portanto, como as despesas foram pagas em espécie, é ônus do contribuinte
comprovar os saques para cotejo com os recibos.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002125/2009-00
7
Salientamos que há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre
cada débito em conta concorrente e o pagamento ao prestador de serviço que se
deseja comprovar, com coincidências de data e valor.
Saques em datas diversas ou mesmo em valores distintos daquele que se deseja
comprovar realmente podem ocorrer na prática, entretanto, inviabilizam
qualquer forma efetiva de comprovação de pagamento, não sendo aceitos em
âmbito administrativo, posto não ser crível que se destinaram à adimplir
unicamente a prestação de serviços contratada, mas que tenham sido também
utilizados com propósito diverso, como pagamento de despesas do cotidiano tais
como água, luz, impostos, cartão de crédito, etc...
O impugnante apresentou extratos bancários onde se verifica saques de valores
que não são coincidentes com as datas e valores dos recibos apresentados.
A título de exemplo, para o mês de outubro de 2004 não se vislumbra a realização
de saque em sua conta corrente no Banco do Brasil no dia 12, data de feriado
nacional, que justificasse o notificado ter quitado o valor de R$ 1.000,00 a que se
refere o recibo anexado às fls. 36 emitido pela Dra. Michelle (dentista). Não há
extrato legível deste mês do Banespa ou Banco Real nos autos.
Ademais, esclarecemos que as cópias de extratos bancários anexados às fls. 26/33
são ilegíveis e não se prestam para o fim comprobatório desejado.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que a glosa objeto deste lançamento se encontra
perfeitamente embasada.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.754 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002125/2009-00
8

Fl. 185
DF CARF MF
Original